Tribunal: TJSP
Processo: 2254272-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254272-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante JAMEF
TRANPORTES LTDA, é agravada FÁTIMA BELARMINO ARAGÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254272-28.2020.8.26.0000 -Voto no 48678
2
Voto no 48.678
Agravo de Instrumento no 2254272-28.2020.8.26.0000
Agravante: Jamef Tranportes Ltda
Agravado: Fátima Belarmino Aragão
Comarca: Guarulhos
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Insurgência sobre
decisão que designou audiência virtual – Manifestação contrária à
sua realização – Pedido para realização de audiência presencial
após Pandemia – Possibilidade – Direito da parte em optar, após
fundamentar sua impossibilidade – Recurso provido.
Trata-se Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu
pedido de redesignação de audiência marcada para o dia 11 de novembro via plataforma
digital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais.
A Agravante afirma ser imperiosa a redesignação da audiência, pois a
testemunha, acusada de ter provocado o acidente, não possui os meios necessários para
realizá-la. Ressalta que a referida testemunha foi desligada da empresa agravante em
agosto de 2020 e também, por tais razões, não teria como auxiliá-la a realizar a audiência
virtual.
Aduz que a manutenção da audiência virtual designada lhe acarretará
prejuízos irreparáveis, motivo pelo qual pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao
presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254272-28.2020.8.26.0000 -Voto no 48678
3
Por fim, a agravante afirma que, por tratar-se de ação onde se discutem
somente danos morais, não se vislumbra urgência, podendo aguardar momento adequado
para realizar audiência presencial.
Requer o provimento do presente recurso e a reforma da r. decisão
designando-se audiência no formato presencial.
O recurso foi devidamente processado no efeito suspensivo e houve a
apresentação da contraminuta em que é pedida a manutenção da decisão.
Este é o relatório.
O recurso merece provimento.
O tema a ser elucidado resume se em redesignação de audiência virtual para
que seja realizada na modalidade presencial.
Conforme se verifica nos autos, em primeiro momento a audiência foi
designada na modalidade presencial para o dia 11/11/2020 às 16h00 (fls. 195/197) e a
agravante cumpriu com as intimações de suas testemunhas para o devido comparecimento
(fls. 214/215).
Em seguida, por decisão do MM. Juízo a quo, foi determinado que a mesma
se realizasse de forma virtual, mantidos o dia e hora.
A Agravante ressalta que sua principal testemunha, motorista do veículo que
ocasionou o acidente, teve seu contrato de trabalho rescindido em 27/08/2020, no lapso
temporal entre a Agravante tê-lo intimado e o despacho de fls. 218, que determinou a
realização da audiência por videoconferência.
Assim, a recorrente impugnou a r. decisão para a manutenção da forma
presencial pois, não teria meios de informar se o senhor PEDRO possuía ou não endereço
de e-mail, nem tampouco poderia auxiliá-lo quanto à instalação da ferramenta Microsoft

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254272-28.2020.8.26.0000 -Voto no 48678
4
Teams, não podendo sequer certificar que o senhor PEDRO teria acesso à internet com
velocidade minimamente adequada para estar presente no formato virtual de audiência,
muito menos se possui smartphone, tablet ou computador.
A decisão atacada é neste sentido:
“O Tribunal de Justiça de São Paulo regulamentou a realização de
audiências por videoconferência. A audiência somente pode ser realizada presencialmente
em caráter excepcional, declarada, por decisão judicial, a inviabilidade de audiência por
videoconferência, nas hipóteses envolvendo réus presos; adolescentes em conflito com a
lei em situação de internação; crianças e adolescentes em situação de acolhimento
institucional e familiar; e outras medidas, criminais e não criminais, de caráter urgente.
Diante disso, indefiro o pedido de redesignação de fls. 223/225. Aguarde-se a audiência.
Intime-se ”
Considerou o Magistrado que, no presente caso não deve ser indeferido o
pedido.
Tributado respeito a este entendimento, julgo ser possível a redesignação da
audiência para que ela se realize fisicamente, pois, nos termos do Provimento no 2545/2020
do Conselho Superior da Magistratura:
"§4o. Poderão ser realizadas audiências por videoconferência, observada,
nesse caso, a possibilidade de intimação e de participação das partes e testemunhas no
ato, por meio do link de acesso da gravação junto ao Microsoft OneDrive, a ser
disponibilizado pelo juízo, observadas as demais disposições dos Comunicados CG no
284/2020 e no 323/2020"
Deve ser respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa, motivos
pelos quais há necessidade de se redesignar a audiência para data futura e de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254272-28.2020.8.26.0000 -Voto no 48678
5
presencial, considerando as normas estipuladas para a realização do ato, devido à
pandemia.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso nos termos acima expostos.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator